Tribunal: STF
Processo: HC 216380
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Arts. 241-A e 241-B, da Lei 8.069/90. Dosimetria da pena. Concurso formal de crimes. Fatos e provas. Bis in idem. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à plicabilidade, no caso, do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 194.572-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Como afirmou a autoridade impetrada, “o Tribunal de origem não debateu a tese de que teria havido bis in idem entre a exasperação da pena-base e a continuidade delitiva”. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.



    4. Assentada a “supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado por crimes de pornografia praticados contra crianças e adolescentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.